Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754444-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA CRISTINE MAGALHAES PINHEIRO COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MERCIA CRISTINE MAGALHÃES PINHEIRO COSTA contra ato judicial (ID 218446101, na origem) proferido na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A. e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Em síntese, a agravante pretende obter tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos contratados no percentual de 30% de sua remuneração, bem como a proibição de oferta e aprovação de novos créditos, sob pena de multa diária. Preparo não recolhido porque é beneficiária de justiça gratuita deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório de designação de audiência de conciliação, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O ato judicial ora impugnado (218446101, na origem) foi proferido nos seguintes termos: Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Ficam as partes cientes de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frisa-se que o despacho não apreciou o pedido de tutela de urgência, mas apenas determinou a citação dos réus para comparecimento à audiência, que foi designada para o dia 20/02/2025, às 11h, conforme consta da certidão de ID 221077038. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte: PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) g.n. Portanto, nos termos do art. 1.001 do CPC, o presente recurso é inadmissível. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator